Tribunal: STF
Processo: RE 1554195
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário. Alegação de ausência de fundamentação: não acolhida. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Juizado especial cível. Ação de cobrança por ato ilícito extracontratual. Necessidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional: impossibilidade no campo extraordinário. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Alegações de violação ao devido processo legal e ao contraditório e à ampla defesa: ausência de repercussão geral. Tema RG nº 660.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais do TJSP, pelo qual se manteve sentença de procedência parcial em ação de cobrança ajuizada por empresa contra ex-empregado, reconhecendo a apropriação indevida de produtos. O autor do recurso alega incompetência da Justiça comum, por se tratar de relação laboral, além de cerceamento de defesa por negativa de oitiva de testemunhas.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a Justiça comum é competente para julgar ação de cobrança por ato ilícito cometido por ex-empregado fora da relação de trabalho; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa pela recusa de produção de prova testemunhal; e (iii) avaliar a admissibilidade do recurso extraordinário à luz da ausência de repercussão geral e da necessidade de reexame de fatos e provas.
III. Razões de decidir
3. O STF já firmou jurisprudência no sentido de que a negativa de produção de prova não configura, por si só, cerceamento de defesa, desde que a matéria seja suficientemente esclarecida pelos elementos dos autos (Tema RG nº 339).
4. O acórdão da Turma Recursal apresenta fundamentação suficiente e expressa, afastando a alegada negativa de prestação jurisdicional.
5. A admissibilidade do recurso extraordinário exige a demonstração clara da repercussão geral, o que não foi atendido, pois o recorrente apresentou alegações genéricas, desprovidas de elementos concretos, em desatenção ao art. 1.035, § 1º, do CPC.
6. A revisão da matéria exigiria reexame de fatos, provas e aplicação de normas infraconstitucionais (Lei nº 9.099, de 1995; CPC), o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento. 

Tese de julgamento: "Não há cerceamento de defesa na negativa de prova testemunhal quando os elementos dos autos são suficientes ao julgamento, conforme o art. 370 do CPC e a jurisprudência do STF (Tema RG  nº 339). A ausência de fundamentação específica quanto à repercussão geral e a necessidade de reexame de fatos e normas infraconstitucionais impedem o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF."

Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXXV e LV, e 93, inc. IX; art. 114, incs. I e VI; CPC/2015, arts. 370, 1.035, § 1º, 1.021, § 4º e 1.026, §§ 2º a 4º; Lei 9.099, de 1995, art. 34, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema RG nº 339); RE nº 1.536.199-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/04/2025, p. 30/04/2025; ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022; ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018; RE nº 1.495.607-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/10/2024, p. 30/10/2024; e ARE nº 1.465.589-ED-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 11/06/2024, p. 21/06/2024.


DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Turma Recursal Cível do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA.
    1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. Rol da testemunha apresentado a destempo pelo recorrente. Ausência de justa causa para o atraso. Ademais, evidenciada a desnecessidade de produzir outras provas, tendo em vista a presença dos aspectos decisivos e suficientes para corroborar o acolhimento parcial da pretensão do autor e embasar o convencimento do julgador. Inteligência do art. 370 do CPC. A produção de prova deve ser útil à solução do processo. Ausência de razão para duvidar da credibilidade da prova já produzida. Cerceamento de defesa não configurado. Preliminar afastada.
    2. MÉRITO. Réu que efetuou compras em nome da autora, apropriando-se ilicitamente dos produtos. Acordo de não persecução penal (Lei nº 16.964/2019), no qual o réu confessa a prática do delito, conforme narrado em Boletim de Ocorrência, e oferece como reparação o pagamento de R$ 2.500,00. Demais provas nos autos que corroboram a versão apresentada pela parte autora. Obrigações de devolver os valores ilicitamente recebidos, abatendo-se o valor do acordo na esfera criminal, e de restituir os valores referentes aos produtos dos quais se apropriou o recorrente. 
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.” (e-doc. 25, p. 2).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).

3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a”, do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV e LV, 93, inc. IX,  e 114, incs. I e VI, da Constituição da República.

3.1. Argumenta que “era empregado da empresa Embaúba (fls. 14/17), atendendo a todo o conglomerado em questão. E, de acordo com o aqui processado e julgado, o recorrente, se valendo da qualidade de empregado da “Embaúba”, teria causado prejuízos materiais às recorridas. Em vista disso, o Juizado Especial Cível - e até mesmo a Justiça Comum - são materialmente incompetentes para processamento e julgamento de litígios decorrentes de relação laboral” (e-doc. 31, p. 12).

3.2. Sustenta que “o recorrente teve negado seu direito à produção de provas pela decisão que negou a oitiva das testemunhas arroladas, deixando de realizar audiência de instrução, o que impediu o recorrente de comprovar que os prejuízos causados se limitam ao valor de R$ 2.439,84” (e-doc. 31, p. 20).

3.3. Afirma que “a apresentação do rol de testemunhas, na forma do parágrafo 1º, do artigo 34, da Lei nº 9.099/95, assim como apresentado às fls. 245/246, além de encontrar amparo legal, não causava qualquer prejuízo à parte contrária” (e-doc. 31, p. 22).

3.4. Salienta que “não há nenhum vídeo, confissão ou áudio que confirme a indevida diferença de R$ 8.407,52, pela qual o recorrente foi condenado. E o v. acórdão de fls. 333/335 é omisso ao justificar a base dessa absurda condenação” (e-doc. 31, p. 30).

4. Os recorridos apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 33).

5. O recurso foi admitido (e-doc. 39).

É o relatório. 
 
Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte da 5ª Turma Recursal Cível do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, ressalto que tanto o acórdão recorrido quanto os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

7.1. Da leitura dos acórdãos constantes dos e-docs. 25 e 30, tem-se que as decisões foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.

8. Ademais,  da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.

8.1. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:

“(...) I.IV. DA REPERCUSSÃO GERAL
Em maior esmiuçamento de cabimento quanto à Repercussão Geral, consigna-se que, por força do § 3º, acrescentado ao artigo 102, III, da Constituição, a parte recorrente demonstra, neste capítulo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal.
De acordo com o § 1º do artigo 1.035 do Código de Processo Civil: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a exis, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”.
Assim, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, de modo a possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica.
O uso desse filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à Suprema Corte. Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos.
No caso colocado em mesa, existem questões relevantes do ponto de vista jurídico, eis que o processo se desenvolveu e foi julgado por órgãos jurisdicionais absolutamente incompetentes em razão da matéria e, dentro do que fora conhecido, houve patente cerceamento de defesa e desobediência aos princípios da Lei nº 9.099/95.
Tais questões ultrapassam os interesses subjetivos da causa, e, devem ser decididas para servir de parâmetro para as futuras demandas que versam sobre o tema.
Afinal, o que se tem destes autos é interpretação do texto constitucional que viola flagrantemente a norma constitucional, o que não pode ser encampado pelo Judiciário. Assim, resta demonstrada a repercussão geral do presente recurso, estando preenchido o requisito para sua admissibilidade e processamento.” (e-doc. 31, p. 5-6).

8.2. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.

8.3. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 31, p. 5-6), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.

8.4. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).

9. Ainda que fosse possível superar o óbice da ausência de efetiva demonstração da existência de repercussão geral, que não é o caso, razão jurídica não assistiria ao recorrente.

10. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pela Turma Recursal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil e Lei nacional nº 9.099, de 1995. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:

“Réu que efetuou compras em nome da autora, apropriando-se ilicitamente dos produtos. Acordo de não persecução penal (Lei nº 16.964/2019), no qual o réu confessa a prática do delito, conforme narrado em Boletim de Ocorrência, e oferece como reparação o pagamento de R$ 2.500,00. Demais provas nos autos que corroboram a versão apresentada pela parte autora. Obrigações de devolver os valores ilicitamente recebidos, abatendo-se o valor do acordo na esfera criminal, e de restituir os valores referentes aos produtos dos quais se apropriou o recorrente.” (e-doc. 25, p. 2).

10.1. Dos embargos de declaração opostos, a Turma Recursal fez constar:

“Não houve nulidade decorrente da alegada incompetência do Juizado, visto que a ação judicial não teve por objeto o contrato de trabalho, mas atos ilícitos extracontratuais praticados pelo embargante.” (e-doc.30, p. 2).

11. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR. INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. TEMA 1.154 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(RE nº 1.536.199-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/04/2025, p. 30/04/2025, grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, LIII, E 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. IMUNIDADE PROFISSIONAL. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.”
(RE nº 1.495.607-AgR-segundo-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/10/2024, p. 30/10/2024, grifos nossos).

“Direito constitucional. Agravo interno nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Cancelamento de diploma. Indenização. Competência. Juizado Especial Federal. Violação ao Tema 1154/STF. Inocorrência. Recurso intempestivo. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Precedentes. 5. Não viola o Tema 1154/STF o processamento e julgamento da causa pelo Juizado Especial Federal, tendo em vista que a tese firmada no referido tema não limitou a apreciação da causa à Justiça Federal comum. 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 8. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.465.589-ED-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/06/2024, p. 21/06/2024; grifos nossos).

12. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB (ato jurídico perfeito, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 17 de junho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator